Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-65.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. EXTRATO BANCÁRIO. TODO PERÍODO. INEXISTÊNCIA.
RECURSOS PÚBLICOS. CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.

DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. Sem olvidar que é ônus do prestador instruir sua prestação de contas com extratos
bancários de todas as contas abertas a fim de demonstrar a movimentação financeira ou
sua ausência, é possível superar a irregularidade relativa à

apresentação parcial dos extratos das contas Fundo Partidário e FEFC quando o módulo
específico do Sistema SPCE demonstra que o candidato não recebeu repasse de recursos
públicos.

2. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser
recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06001771820206160176, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 23/11/2021)

Há se concluir, assim, considerando também as demais irregularidades
contatadas em sentença e não impugnadas pelo recorrente, que deve ser mantida a
aprovação com ressalvas das contas e a determinação de recolhimento do valor de R$
1.025,38 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do recorrente e determinou o recolhimento do valor de
R$1.025,38 ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

Num. 42949901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550235200000041922726
Número do documento: 22050209550235200000041922726

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600427-65.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 MARCIO ADRIANO PAULIKI PREFEITO, MARCIO ADRIANO PAULIKI,
ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-PREFEITO, RICARDO ALBERTUS
ZAMPIERI - Advogados dos(a) RECORRENTES: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR80064-
A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81

Inteiro teor:
03/05/2022
Número: 0600427-65.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 25/08/2021
Processo referência: 0600294-07.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600427-
65.2020.6.16.0139 que, declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, II da Resolução TSE 23607/2019, e aprovou com ressalvas, as contas
eleitorais apresentadas nestes autos, bem como condenou o prestador de contas à devolução de
R$1.025,38 (um mil e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) referentes a diferença entre os
gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII do artigo 35, XII, §2º da Res. TSE
23.607/2019 e aqueles efetivamente prestados, devendo mencionado valor ser transferido como
sobras de campanha: ao Tesouro Nacional, através de GRU, na hipótese de pagamento com
recursos do FEFC; ou ao partido político, através de depósito na conta Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos, nos termos do artigo 35, §2º, da Res. TSE 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Marcio
Adriano Pauliki, que concorreu ao cargo de Prefeito, pelo partido Solidariedade, e Ricardo Albertus
Zampieri, candidato ao cargo de vice-prefeito, pelo partido Republicanos, no município de Ponta
Grossa/PR, aprovadas com ressalvas, tendo em vista que, foram identificadas doações recebidas
de outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas
dos doadores, bem como foram declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e
partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, referente ao valor de R$
360.000,00, originário do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, que o prestador
declarou ter recebido da Direção Municipal/Comissão Provisória - Solidariedade; - foram
declaradas, por outros candidatos ou partidos políticos, transferências recebidas em estimado em
dinheiro, do prestador de contas em exame, mas não registradas na sua prestação de contas; -
Foram identificadas divergências entre as informações relativas às despesas constantes da
prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, no que diz respeito à omissão de declaração de despesa no valor
de R$ 7.166,00, contraída junto à Walter Floriano Scheradzki & Cia Ltda. Alegam que desconhecem
a NF nº 64, elencada no relatório; Quanto às despesas declaradas com impulsionamento, não
houve identidade de valores entre as despesas declaradas nos autos e aquelas apontadas
automaticamente pelo SPCE, constando uma diferença de R$ 1.025,38 do valor pago para aquele
efetivamente utilizado. Ainda, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Res.
TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCIO ADRIANO PAULIKI PREFEITO
(RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCIO ADRIANO PAULIKI (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42949
901
02/05/2022 09:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.641

RECURSO ELEITORAL 0600427-65.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ADRIANO PAULIKI PREFEITO
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO
JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO. CUSTEIO COM
Num. 42949901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550235200000041922726
Número do documento: 22050209550235200000041922726

RECURSOS DO FEFC. SOBRA FINANCEIRA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha ao cargo de prefeito e vice-prefeito e
determinou o recolhimento do valor de R$ 1.025,38 (um mil e vinte e
cinco reais e trinta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, referente à
diferença entre os gastos de impulsionamento contratados e aqueles
efetivamente prestados.

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha.

3. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com
recursos do FEFC, o valor correspondente, por se tratar de sobra de
campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Inteligência do
artigo 35, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Márcio Adriano Pauliki e Ricardo
Albertus Zampieri em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha
ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Ponta Grossa, nas Eleições de 2020,
e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.025,38 (um mil e vinte e cinco reais e trinta
e oito centavos) ao Tesouro Nacional, referente à diferença entre os gastos de
impulsionamento a que se refere o artigo 35, inciso XII, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e aqueles efetivamente prestados.

Em suas razões recursais (ID 41643566), os recorrentes alegaram que
Num. 42949901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550235200000041922726
Número do documento: 22050209550235200000041922726

inexiste respaldo jurídico que autorize o Facebook a se apoderar dos recursos financeiros
que não foram totalmente utilizados, e que esse mesmo fato não pode desencadear a
aplicação de sanção. Sustentaram que o procedimento para adquirir serviços de
impulsionamento (produto que deu origem às despesas apontadas) é simplesmente a
expedição e o pagamento de boleto, sem a emissão imediata de nota fiscal. Esclareceram
que somente depois, com o uso dos créditos de impulsionamento, é que sobrevém a
correspondente emissão de documentos fiscais. Afirmaram que emitiram créditos no valor
de R$ 53.000,00 e utilizaram R$ 51.974,62 (cinquenta e um mil, novecentos e setenta e
quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme emissão posterior das Notas Fiscais
n. 23831823, 23594750, 24778349 e 24565317. Destacaram que toda a movimentação
financeira foi registrada e oferecida ao conhecimento da Justiça Eleitoral, ponderando que
a omissão de terceiro (Facebook) em devolver a sobra de créditos que lhe foi antecipada
não pode prejudicá-los, sob o argumento de que é irrelevante, para a Justiça Eleitoral, a
relação privada estabelecida entre o candidato e a provedora de rede social. Ressaltaram
que não há se tolerar que o Facebook se aproprie da sobra de créditos, que, em última
análise, deve obedecer o mesmo tratamento jurídico das demais sobras de recursos
financeiros, como tem sido o posicionamento adotado por esta Corte. Aduziram que o
pedido “b” da petição de ID 89015284, para que seja determinado ao Facebook que
recolha o valor equivalente à sobra de seus créditos em favor do Tesouro Nacional, sob
pena de responsabilização pessoal e de crime de desobediência (Código Eleitoral -
CE, art. 347), está alinhado com o que já vem decidindo o TRE/PR. Requereram, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para determinar que o Facebook recolha o valor
equivalente à sobra de seus créditos em favor do órgão municipal de Ponta Grossa do
Partido Solidariedade, sob pena de responsabilização pessoal e de crime de
desobediência, assim como sejam aprovadas as contas, ainda que com ressalvas, e sem
a determinação de devolução de valores.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42698149) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, posto que não há como afastar a
necessidade de recolhimento da sobra financeira, no valor de R$ 1.025,38.

Elaborado parecer técnico complementar pela Seção de Contas deste
Tribunal (ID 42842137), informou-se que as despesas efetuadas com impulsionamento de
conteúdo totalizaram R$ 53.000,00, dos quais R$ 40.000,00 foram custeados recursos
originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e R$ 13.000,00
decorrentes da conta de outros recursos.

Intimados, os recorrentes reiteraram as razões recursais, pugnando pela
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, sem a determinação de devolução de
valores.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42884537) retificou o parecer de ID
42698149, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Num. 42949901 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550235200000041922726
Número do documento: 22050209550235200000041922726

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 42949901 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550235200000041922726
Número do documento: 22050209550235200000041922726

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
dos prestadores, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, no pleito de 2020, sua
análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação
das contas com ressalvas e a imposição de recolhimento do valor de R$ 1.025,38 (um mil
e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de
que:

quanto às despesas declaradas com impulsionamento, não houve identidade de valores
entre as despesas declaradas nos autos e aquelas apontadas automaticamente pelo SPCE
de acordo com informações obtidas pela Justiça Eleitoral mediante circularização. Não há
equivalência do valor total pago e o valor efetivamente utilizado pelos prestadores. Consta
uma diferença de R$1.025,38 (um mil e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) do valor
pago para aquele efetivamente utilizado. Desta forma, manifesta-se pela aplicação do artigo
35, §2º, da Resolução 23.607/2019, por constituir sobra de campanha nos termos do artigo
50, III, da Res. TSE. 23.607/2019 (ID 41642916).

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo,
sabe-se que a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2020 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos
Num. 42949901 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550235200000041922726
Número do documento: 22050209550235200000041922726

efetivamente utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na
eventual existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve
ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido
Político, a depender da origem do recurso:

Art. 35

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

No mesmo sentido é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, ao dispor que constituem sobra de campanha os créditos contratados e
não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Da análise dos autos, tem-se que os recorrentes aportaram na plataforma
Facebook créditos no valor total de R$ 53.000,00, mas efetivamente utilizaram apenas R$
51.974,62, permanecendo um saldo de R$ 1.025,38, como, inclusive, informado nas
razões do recurso.

Observa-se, ainda, que R$ 40.000,00 foram provenientes da conta do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e R$ 13.000,00 da conta destinada a
outros recursos, conforme parecer técnico complementar elaborado pela seção de contas
deste Tribunal (ID 42842137).

É o caso, portanto, de recolhimento da sobra de campanha, no valor de R$
1.025,38, ao Tesouro Nacional, pois a maior parte dos recursos não comprovados como
utilizados foram provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC possui aplicações específicas e requer rigoroso
Num. 42949901 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550235200000041922726
Número do documento: 22050209550235200000041922726

controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minunciosamente comprovadas as despesas com ele realizadas, nos termos do artigo 53,
inciso I, e artigo 60, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Não há se falar em determinação ao Facebook para que restitua a sobra dos
créditos, eis que a legislação é clara ao dispor que constituem sobra de campanha os
créditos contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo. É dever
do prestador administrar os recursos públicos que lhe forem conferidos, para o perfeito
atendimento da legislação, não cabendo à Justiça Eleitoral intervir nos contratos privados
firmados entre o candidato e terceiros.

Compete ao prestador contratar apenas os créditos que for efetivamente
utilizar, sobretudo quando o impulsionameto for custeado com recurso público, sendo sua
responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS
COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE
CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO
PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO
PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado
constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.

2. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobre de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da Resolução 23.607/2019.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução –TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.

4. Em consequência da legalidade dessa doação, ao menos sob esse ponto de vista, fica
sem efeito a solidariedade determinada na sentença.

5. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público, para realização
das mesmas atividades no mesmo período, com remuneração acentuadamente diversa.

6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 7. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação as contas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)
Num. 42949901 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550235200000041922726
Número do documento: 22050209550235200000041922726

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. EXTRATO BANCÁRIO. TODO PERÍODO. INEXISTÊNCIA.
RECURSOS PÚBLICOS. CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.

DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. Sem olvidar que é ônus do prestador instruir sua prestação de contas com extratos
bancários de todas as contas abertas a fim de demonstrar a movimentação financeira ou
sua ausência, é possível superar a irregularidade relativa à

apresentação parcial dos extratos das contas Fundo Partidário e FEFC quando o módulo
específico do Sistema SPCE demonstra que o candidato não recebeu repasse de recursos
públicos.

2. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser
recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06001771820206160176, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 23/11/2021)

Há se concluir, assim, considerando também as demais irregularidades
contatadas em sentença e não impugnadas pelo recorrente, que deve ser mantida a
aprovação com ressalvas das contas e a determinação de recolhimento do valor de R$
1.025,38 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do recorrente e determinou o recolhimento do valor de
R$1.025,38 ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

Num. 42949901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550235200000041922726
Número do documento: 22050209550235200000041922726

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600427-65.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 MARCIO ADRIANO PAULIKI PREFEITO, MARCIO ADRIANO PAULIKI,
ELEICAO 2020 RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI VICE-PREFEITO, RICARDO ALBERTUS
ZAMPIERI - Advogados dos(a) RECORRENTES: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR80064-
A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, ELIZEU KOCAN - PR54081-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE
PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.04.2022.

Num. 42949901 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/05/2022 09:55:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050209550235200000041922726
Número do documento: 22050209550235200000041922726